Tribunal: TJES
Processo: 0027392-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027392-53.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDERES FERREIRA DO AMARAL e outros (3)
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENI
ZA
TÓRIA –
SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOCORRÊNCIA – MORTE DO CONDUTOR POR TIRO DE ARMA DE FOGO – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – RECURSO DA SEGURADORA DEMANDADA PROVIDO – APELO DOS AUTORES PREJUDICADO.

1.
As provas dos autos confirmam que não houve comprovação do nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o acidente automobilístico, tendo em vista que a
causa mortis
foi em razão disparo de arma de fogo.

2.
Desta sorte, a cobertura para Acidente Pessoal de Passageiro - APP é aquela que garante, em caso de acidente com veículo segurado, pagamento de indenização por morte ou invalidez dos passageiros do veículo, inclusive o motorista, desde que haja relação da morte com a seguradora, o que não ocorreu no caso em tela, pois conforme laudo acima a
causa mortis
foi por arma de fogo.

3.
Recurso da ré provido. Apelo dos autores prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS
e
BANESTES ADM. CORRE SEG PREV E CAP LTDA,
ambos em face da sentença que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada por aqueles em face deste, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

BANESTES ADM. CORRE SEG PREV E CAP LTDA,
em suas razões, aduz, em resumo: i) que houve agravamento do risco por parte do segurado, na medida em que entregou o veículo a condução de pessoa com habilitação suspensa e que portava drogas no momento do acidente, incidindo desta forma em perda de direitos de indenização conforme contrato; ii) que não caberia qualquer pagamento indenizatório referente à morte por ter sido em decorrência de disparo de arma de fogo e não pelo acidente; iii) que referente ao pedido de danos materiais ao aparelho de som, foi evidenciado por meio de provas de que este já não estava no veículo no momento em que foi resgatado do local do acidente. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Por seu turno,
VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS,
argumenta, em suma, i) que Allan Ferreira do Amaral sofreu um acidente e veio a falecer, conforme Laudo de Exame Cadavérico no anexo, do médico Legista Dr. José Luiz Federici, CRM/ES 1385. (docs. 23 e 24); ii) que o veículo teve perda total, conforme laudos técnicos do seguro (docs. 25/26); iii) que durante a permanência do veículo em poder da parte demandada, aguardando a cobertura do sinistro, o mesmo foi devolvido sem o módulo stetysom k5, cujo valor na nota fiscal em anexo . (does. 27 a 30), no valor de R$ 1.235,00 (hum mil, duzentos e trinta e chico reais) e requer seu ressarcimento com as correções de estilo; iv) que o apelado negou a indenizá-la no valor da respectiva apólice de seguro, isentando-se de quaisquer obrigações contratadas; v) que não recebeu a apelante o seguro DPVAT do veículo; vi) que a menor faz jus receber o prêmio referente aos seguintes valores: - R$ 50.000,00 (Danos Corporais), R$ 3.000,00 (Indenização Morte Acidental por passageiro) com as devidas correções de estilo. Por fim, requereu a reforma da sentença: quanto ao dano material e moral, em virtude da gravidade do dano; quanto ao pagamento do seguro DPVAT do veículo com o valor atualizado e acrescido de juros legais desde o acidente ocorrido em 17/05/2014, até o efetivo pagamento.

Contrarrazões ofertadas pelos autores no sentido de desprovimento do recurso da parte requerida.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo BANESTES e pelo desprovimento do recurso dos autores.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027392-53.2014.8.08.0024

AP
TE/APDO: VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS

APDO/APTE: BANESTES ADM. CORRE SEG PREV E CAP LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS
e
BANESTES ADM. CORRE SEG PREV E CAP LTDA,
ambos em face da sentença que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada por aqueles em face deste, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

BANESTES ADM. CORRE SEG PREV E CAP LTDA,
em suas razões, aduz, em resumo: i) que houve agravamento do risco por parte do segurado, na medida em que entregou o veículo a condução de pessoa com habilitação suspensa e que portava drogas no momento do acidente, incidindo desta forma em perda de direitos de indenização conforme contrato; ii) que não caberia qualquer pagamento indenizatório referente à morte por ter sido em decorrência de disparo de arma de fogo e não pelo acidente; iii) que referente ao pedido de danos materiais ao aparelho de som, foi evidenciado por meio de provas de que este já não estava no veículo no momento em que foi resgatado do local do acidente. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Por seu turno,
VALDERES PEREIRA DO AMARAL E OUTROS,
argumenta, em suma, i) que Allan Ferreira do Amaral sofreu um acidente e veio a falecer, conforme Laudo de Exame Cadavérico no anexo, do médico Legista Dr. José Luiz Federici, CRM/ES 1385. (docs. 23 e 24); ii) que o veículo teve perda total, conforme laudos técnicos do seguro (docs. 25/26); iii) que durante a permanência do veículo em poder da parte demandada, aguardando a cobertura do sinistro, o mesmo foi devolvido sem o módulo stetysom k5, cujo valor na nota fiscal em anexo . (does. 27 a 30), no valor de R$ 1.235,00 (hum mil, duzentos e trinta e chico reais) e requer seu ressarcimento com as correções de estilo; iv) que o apelado negou a indenizá-la no valor da respectiva apólice de seguro, isentando-se de quaisquer obrigações contratadas; v) que não recebeu a apelante o seguro DPVAT do veículo; vi) que a menor faz jus receber o prêmio referente aos seguintes valores: - R$ 50.000,00 (Danos Corporais), R$ 3.000,00 (Indenização Morte Acidental por passageiro) com as devidas correções de estilo. Por fim, requereu a reforma da sentença: quanto ao dano material e moral, em virtude da gravidade do dano; quanto ao pagamento do seguro DPVAT do veículo com o valor atualizado e acrescido de juros legais desde o acidente ocorrido em 17/05/2014, até o efetivo pagamento.

Contrarrazões ofertadas pelos autores no sentido de desprovimento do recurso da parte requerida.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo BANESTES e pelo desprovimento do recurso dos autores.

Pelo que observo, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Valderes Ferreira do Amaral e Espólio de Allan Ferreira do Amaral contra Banestes Seguros S.A., através da qual pretendem o recebimento da indenização securitária decorrente de contrato mantido com a parte ré.

A parte demandada, por seu turno, contestou a lide alegando, em síntese, que houve agravamento do risco por parte do segurador, na medida em que entregou o veículo à condução de pessoa com habilitação suspensa e que portava drogas no momento do acidente.

Afirma, ademais, que a indenização por morte pretendida também é descabida, na medida em que não decorreu do sinistro, mas sim disparos de arma de fogo.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autora, condenando a ré ao pagamento de
“R$ 36.466,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), a título de indenização securitária por danos materiais, mais R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais) a título de ressarcimento pelo extravio do kit multimídia que havia no veículo”.

Pois bem.

As provas dos autos confirmam que não houve comprovação do nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o acidente automobilístico, tendo em vista que a
causa mortis
foi em razão disparo de arma de fogo.

Observa-se a descrição do laudo de exame cadavérico (fl. 34):

1°) Se houve morte; 2°) Qual a causa da morte; 3°) Qual o instrumento ou meio que produziu a morte; 4º) Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura por meio insidioso ou cruel (resposta especificada)
.

Assim realizada a perícia, passo a oferecer o laudo que se segue:

HISTÓRICO: Cadáver do sexo masculino, adulto jovem, encaminhado através do oficio 376/2014 do DPJ de Vitória com a seguinte informação: Corpo oriundo de via pública, no bairro Bubu, vítima de PAF. EXAME EXTERNO: Cadáver do sexo masculino, cor parda, adulto jovem, cabelos pretos curto, vestia uma bermuda de tac-tel com listras horizontais nas cores preta, azul , laranja, camisa vermelha e preta do flamengo. Presença de tatuagem em região do hipocôndrio esquerdo com a frase 'Allana Amor eterno", uma carpa colorida em face lateral externa do braço direito e um palhaço em região anterior do terço médio da perna esquerda.
Apresentava orifícios de entrada de projetil de arma de fogo nas seguintes regiões
: OEI, região temporal esquerda; 0E2, região zigomática esquerda; 0E3, região supra-hioidea esquerda; 0E4, região masseterina esquerda; 0E5, região cervical posterior esquerda com orifício de saída correspondente OS1 em região occipital a direita; 0E6 e 0E7, face lateral externa do terço superior do braço esquerdo;OE8, região dorsal esquerda próximo a linha axilar posterior, com orifício de saída correspondente 0S2, em região escapular esquerda próximo a coluna vertebral torácica; 0E9 e OEIO, face lateral externa do terço media d braço esquerdo, com orifício de salda correspondente 0S3 em face lateral interna o terço médio do braço e projetil alojado no subcutâneo na mesma região; OE1 1, face lateral externa do terço médio da coxa esquerda com projetil localizado no subcutâneo da face lateral interna do terço médio da coxa esquerda. E,XAME INTERNO:
Rebatido o couro cabeludo observamos projetil alojado e incrustado no osso temporal a direita, fratura de ossos do crânio, aberta a cavidade craniana observa-se hernorragia cerebral difusa por laceração do tecido cerebral, recoihido urn projetil no interior da cavidade craniana
além do que se encontrava incrustado no osso temporal. Realizada incisão mento púbica e aberta a cavidade toraco abdominal observamos hemotôrax bilateral e hemopericardio provocados par lesão pulmonar e cardíaca, foram encontrados dois projetis no interior da cavidade torácica.
RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1°) Sim; 2º) Hemorragia cerebral difusa por TCE por disparo de arma fogo; 3º) Instrumento perfuro contundente; 4°) Não temos elementos para afirmar ou negar

Desta sorte, a cobertura para Acidente Pessoal de Passageiro - APP é aquela que garante, em caso de acidente com veículo segurado, pagamento de indenização por morte ou invalidez dos passageiros do veículo, inclusive o motorista,
desde que haja relação da morte com a seguradora
, o que não ocorreu no caso em tela, pois conforme laudo acima a
causa mortis
foi por arma de fogo.

Outrossim, o contrato firmado entre as partes previa o não pagamento da indenização em caso de acidentes ocorridos com pessoas não habilitadas a dirigir veículos automotores. Veja-se:

"3.1.4 RISCOS EXCLUÍDOS (PREJUÍZOS NAO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA

Salvo quando por expressa menção em contrário, este seguro não garante qualquer indenização de eventos decorrentes de:

(..)

(x) Perdas ou danos ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa sem carteira de habilitação válida e compatível com a respectiva categoria do veículo, inclusive guando estiver suspensa e/ou cassada."

6- PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei e dos Riscos Excluídos 9 item 3 destas Condições Gerais, a seguradora estará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, relativos as garantias contratadas nos seguintes casos:

6.2 - SE 0 SEGURADO, seu Representante, seu Corretor, Condutor do Veículo ou Beneficiário do Seguro:

b) praticar atos ilícitos dolosos, bem como se a prática desses atos for realizada pelos beneficiários, representantes legais, ou quando praticados por sócios dirigentes, controladores e administradores legais dos beneficiários e dos seus representantes, se o segurado for pessoa jurídica; ( ... )

Nesse sentido, como bem pontuado pelo Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição (fls. 172/1732), conforme se depreende da certidão de óbito (fl. 21) e laudo cadavérico (fl. 34), o
de cujus
faleceu em virtude de hemorragia cerebral difusa por TCE por disparo de arma de fogo, de forma que o acidente com o veículo não foi a causa da morte, mas sim os disparos de arma de fogo em direção ao motorista fazendo com que perdesse o controle do carro.

Diante do exposto, tenho que não restou caracterizado o o nexo de causalidade entre a morte e o acidente sofrido, que é elemento imprescindível para a indenização, de modo que a r. sentença merece ser reformada.

Ademais, ante a presente proposta de voto, a análise do recurso interposto pelos autores resta prejudica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré
BANESTES ADM. CORRE SEG PREV E CAP LTDA
para, reformando a r. sentença, julgar improcedente a pretensão autoral.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelos autores.

Condeno os autores ao pagamento das custas e honorário advocatício, sendo que fixo tal verba no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que litigam amparados pela AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.